Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/2003. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003.
2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a ausência de justa causa para sua instauração.
3. A análise dos argumentos da defesa exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus.
4. A prisão do paciente em via pública, na posse de arma sem a correspondente autorização de porte, justifica a deflagração do processo. Eventuais irregularidades praticadas pelos agentes da força pública, quando do ato, não justificam o encerramento do inquérito, muito menos o trancamento da ação penal.
5. Ordem denegada.